Tribunal: STF
Processo: ARE 1561186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRIZAÇÃO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido da ação de cobrança do FGTS.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Maranhão pode ser responsabilizado pelo pagamento do FGTS de trabalhadora contratada por empresa terceirizada, em face da requisição administrativa de serviços; (ii) estabelecer se o contrato temporário, em regime de excepcional interesse público, afasta a obrigação do pagamento de FGTS.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A requisição administrativa, prevista no art. 5º, XXV, da CF/1988, é espécie de intervenção estatal que, em situações de perigo iminente, como a paralisação de serviços de saúde, transfere a responsabilidade pelos ônus derivados dos serviços prestados, inclusive trabalhistas, ao ente público requisitante. 4. No entanto, a contratação da autora se deu sob regime jurídico de contratação temporária, previsto na Lei Estadual n.º 6.915/1997 e no art. 37, IX, da CF/1988, que regula contratações de excepcional interesse público, afastando a aplicabilidade de obrigações celetistas, como o depósito de FGTS. 5. O vínculo da autora com o Estado do Maranhão foi caracterizado como temporário e excepcional, observando-se a legislação específica, que não assegura o direito ao FGTS em tais contratações, conforme jurisprudência consolidada. 6. A responsabilidade do Estado está limitada às obrigações emergenciais decorrentes da requisição administrativa, não abrangendo direitos trabalhistas previstos para contratos regidos pela CLT, como o FGTS, uma vez que a contratação foi realizada em regime jurídico próprio, distinto das normas celetistas. 7. A agravante não impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já analisados, o que autoriza a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021,§ 1º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente